Tribunal: TCU
Processo: 001.857/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por ex-gestores da Secretaria Executiva de Segurança Pública do Estado do Pará contra decisão que julgou irregulares as suas contas, condenando-os em débito e multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação parcial de despesas referentes ao Convênio Senasp/MJ 24/2003, celebrado entre o Ministério da Justiça e o aludido órgão estadual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Ellen Margareth da Rocha Souza, ex-Diretora Geral da Secretaria Executiva de Segurança Pública do Estado do Pará, e Ivanildo Ferreira Alves, ex-Secretário Executivo de Segurança Pública do Estado do Pará, contra o Acórdão 169/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal, no que interessa à presente impugnação, julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os, solidariamente, em débito, no valor original de R$ 21.517,79, e aplicando-lhes multa, no valor individual de R$ 3.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.